Tribunal: TJDFT
Processo: 0708041-25.2023.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO. LESÃO CORPORAL CULPOSA NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM AUTORIZAÇÃO PARA DIRIGIR E PRATICADA EM FAIXA DE PEDESTRE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CULPA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. APLICABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou a ré por direção sem autorização e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor sem autorização para dirigir à pena de 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial aberto, tendo sido concedida a substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
2. A acusada foi condenada por conduzir veículo sem autorização e atropelar transeunte em faixa de pedestre.
3. A Defesa requer a absolvição ou o reconhecimento do princípio da consunção entre as condutas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
1. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e a autoria dos crimes estão comprovadas; e (ii) definir a possibilidade de aplicação do princípio da consunção entre os delitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Não cabe a absolvição se as provas reunidas nos autos demonstram seguramente que a ré agiu com culpa ao conduzir veículo sem autorização e de maneira imprudente, vindo a atingir a vítima, que transitava por faixa de pedestre e sofreu graves lesões corporais.
2. Se o delito de direção sem autorização configurar causa de aumento de pena do delito de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, deve ser por este absorvido.
IV. DISPOSITIVO
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CTB, art. 309, art. 298, III, art. 303, § 1o, art. 302, § 1o, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Conflito de Jurisdição, 0748526-48.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 05/02/2025.